Tribunal: STF
Processo: ARE 1559385
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. PISO NACIONAL DE SALÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. TEMA 1.132 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014. LEI 13.708/2018 QUE ALTEROU O PISO. SALÁRIO BASE INFERIOR. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. APURAÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. 



    1. Com o advento da Lei nº 13.708/2018, o piso salarial passaria a ser fixado em R$ 1.550,00, sendo R$ 1.250,00 a partir de 01/01/2019, R$ 1.400,00 a partir de 01/01/2020, até que os R$ 1.550,00 iniciassem em 01/01/2021. Contudo, após a virada de ano (de 2018 para 2019) o autor continuou recebendo o mesmo valor, o que contraria a previsão legal.



    2. Não pode o ente municipal sustentar que o valor do salário pago era superior ao piso salarial da categoria profissional, se no valor do salário incluía a data base retroativa mensal, uma vez que a verba retroativa complementar e o salário têm naturezas jurídicas distintas, tratando-se de institutos jurídicos diferentes que não podem se compensar. 



    3. A legislação federal não fez qualquer ressalva no sentido de ser necessária a regulamentação do piso salarial por lei local, sendo, portanto, de aplicabilidade imediata, a qual deve ser observada a partir da sua vigência, em situação de eficácia. 



    4. O impacto financeiro decorrente de custeio com servidores públicos é sempre previsível, já que previsto expressamente em lei que já vigia quando da elaboração da proposta orçamentária, o que também reforça a impossibilidade de, agora, ser alegada a ausência de prévia dotação orçamentária, na medida em que não se trata de despesa superveniente imprevisível. 



    5. A única ressalva a ser feita é quanto à apuração dos valores que deve ser realizada na fase de liquidação da sentença, não devendo ser considerado, de imediato, o montante apresentado na inicial, mesmo porque não consta nos autos a ficha financeira completa do autor que poderia comprovar a quantidade de meses que os valores foram pagos a menor. Por efeito de consequência, também os honorários advocatícios serão fixados somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, ocasião em que será considerado todo o trabalho desenvolvido na causa, inclusive em grau recursal. 



    6. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício para determinar a apuração dos valores em liquidação de sentença” (fls. 3-4, e-doc. 104).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Dianópolis/TO alega que o Tribunal de origem teria contrariado o § 1º do art. 169 da Constituição da República e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 864 da repercussão geral.



    Afirma que o “Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ao conceder o pagamento e os valores retroativos da data-base, gera um aumento de salário, o que acaba violando de forma direta dispositivo constitucional esculpido no referido artigo da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 127).



    Assevera que, “no caso do tema 864, trata-se de revisão geral anual, vulgo ‘data-base’. Ou seja, questão idêntica à do caso aqui tratado, razão pela qual o entendimento é perfeitamente aplicável no caso em apreço, vez que tanto no Recurso Extraordinário que gerou o tema quanto no acórdão do TJ/TO, a obrigatoriedade de respeitar a LOA e LDO é latente” (fl. 6, e-doc. 127). 



    Sustenta que, “no voto condutor do acórdão do RE 905357/RR, o ministro Alexandre de Moraes que disse: ‘para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO’” e que “o tribunal não obedeceu ao julgamento do STF que deu repercussão geral e criou o tema 864, onde é obrigatório o preenchimento de dois requisitos mínimos para conceder aumento ou vantagem a servidor” (fl. 10, e-doc. 127).



    Ressalta ser “imperioso aduzir, que a lei orçamentária obedece ao princípio da anualidade, não havendo espaço para alargamento do período de vigência da LOA” (fl. 11, e-doc. 128).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, para “a) Anular o acórdão do TJ/TO, dado que a ausência de dotação orçamentária e autorização na LDO nulifica qualquer aumento ou reajuste de salário concedido; b) Alternativamente, que dê provimento ao presente recurso para reformar o acórdão e julgar improcedente todos os pedidos do apelo da autora por falta do preenchimento dos dois requisitos obrigatórios: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO para conceder o pagamento de data-base” (fl. 12, e-doc. 127).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 183).



    4. Neste agravo, o agravante afirma que “a aplicação da Súmula 280 ao presente caso é indevida, pois a controvérsia diz respeito à violação direta e literal da Constituição Federal, sem necessidade de interpretação de qualquer norma local ou infraconstitucional” e que “a incidência da Súmula 283 pressupõe omissão ou ausência de impugnação específica a fundamentos independentes da decisão recorrida, o que não ocorre aqui” (fl. 10, e-doc. 191).



    Pede “o recebimento e o fiel processamento do presente agravo para dar-lhe provimento, para que a decisão agravada seja reformada, por retratação, ou por julgamento do colegiado, no sentido de: a) Admitir e dar procedência ao Recurso Extraordinário interposto, e consequentemente, considerar totalmente procedentes os pedidos de mérito apresentados no recurso de apelação do Agravante, reformando a sentença do juízo a quo” (fls. 12-13, e-doc. 191).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Diferente do alegado pelo Município de Dianópolis/TO, o Tema 864 não se aplica ao caso em análise.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, paradigma do Tema 864 da repercussão geral, em que se discutiu a existência, ou não, de direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Esta a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, ‘a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos’. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015” (DJe 18.12.2019).



    Na espécie, a controvérsia relaciona-se ao pagamento do piso salarial da categoria profissional de agentes comunitários de saúde, à qual pertence a agravada, matéria diversa da discutida no julgamento do Tema 864 da repercussão geral. 



    Inaplicável, portanto, o tema à espécie vertente.



    7. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança proposta pela agravada, agente comunitário de saúde e de combate às endemias, contra o Município de Dianópolis/TO, pela qual pleiteou o reconhecimento do direito ao recebimento do piso nacional de salário estabelecido nas Leis ns. 12.994/2014 e 13.708/2018 e o pagamento das diferenças entre o piso estabelecido em lei e o que recebeu, bem assim seu reflexo nas parcelas legais. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de acordo com os seguintes fundamentos: 



    “(...) o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde somente foi estabelecido a partir da vigência da Lei Federal nº 12.994/14, que o fixou no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais, devendo-se, portanto, ser reconhecido o direito da parte autora ao recebimento do piso salarial profissional de sua categoria desde a data da entrada em vigor da referida Lei, isto é, 18/06/2014. 



    No caso específico dos autos, o autor/apelado narra que com o advento da Lei nº 13.708/2018, o piso salarial passaria a ser fixado em R$ 1.550,00, sendo R$ 1.250,00 a partir de 01/01/2019, R$ 1.400,00 a partir de 01/01/2020, até que os R$ 1.550,00 iniciassem em 01/01/2021. Contudo, considerando que o Município não estaria cumprindo tais evoluções salariais, propôs a demanda originária. 



    De fato, a Lei nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, que alterou a Lei nº 11.350/ 2006, para modificar normas que regulam o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, estipulou o novo piso nacional da categoria, in verbis: (...).



    Da análise dos contracheques juntados aos autos verifica-se que em dezembro/2018 e fevereiro/2019 o salário era de R$ 1.336,13, constando ‘diferença salarial irreajustável’ no valor de R$ 37,42. Em fevereiro/2020, o salário era de R$ 1.395,59, constando ‘Comple. de. Dif. Piso’ no valor de R$ 4,41 (evento 1, CHEQ4, autos originários). 



    Ou seja, em que pese a previsão de reajuste ordenada pela Lei nº 13.708/2018, mesmo após a virada de ano (de 2018 para 2019) o autor continuou recebendo o mesmo valor, o que contraria a previsão legal. 



    E o grande ponto é que não pode o ente municipal sustentar que o valor do salário pago era superior ao piso salarial da categoria profissional, se no valor do salário incluía a data base retroativa mensal, uma vez que a verba retroativa complementar e o salário têm naturezas jurídicas distintas, tratando-se de institutos jurídicos diferentes que não podem se compensar. 



    Assim, ainda que o autor tenha direito ao recebimento da data base, isto não exime a municipalidade de pagar o outro direito que também lhe assiste, consistente no piso salarial fixado por lei federal e que é de cumprimento obrigatório pelos entes. 



    Ademais, importante registrar que a mencionada legislação federal não fez qualquer ressalva no sentido de ser necessária a regulamentação do piso salarial por lei local, sendo, portanto, de aplicabilidade imediata, a qual deve ser observada a partir da sua vigência, em situação de eficácia (...).



    Ainda, no que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal e limite orçamentário do Município, melhor sorte não resta ao apelante. O impacto financeiro decorrente de custeio com servidores públicos é sempre previsível, já que previsto expressamente em lei que já vigia quando da elaboração da proposta orçamentária, o que também reforça a impossibilidade de, agora, ser alegada a ausência de prévia dotação orçamentária, na medida em que não se trata de despesa superveniente imprevisível” (fls. 6-9, e-doc. 104).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem, sobre a diferença entre o salário base percebido pela agravada e o piso salarial nacional determinado em lei federal, demandaria reexame de provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Embargos em Recurso Extraordinário com agravo. Agente de Saúde Pública federal. Piso salarial. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Segundos embargos de declaração de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto em face de acórdão de Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que julgou improcedente pedido de aplicação de piso salarial do § 9º do art. 198 da Constituição em favor de Agente de Saúde Pública federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se Agentes de Saúde Pública, integrantes de carreira federal, têm direito ao piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias previsto no § 9º do art. 198 da Constituição. III. Razões de decidir 3. A análise de correspondência de atribuições de Agentes de Saúde Pública, integrantes de carreira federal, com as funções de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias exige o exame de matéria fática e de legislação infraconstitucional. Inexistência de matéria constitucional. Grande volume de ações a respeito. 4. Além disso, a extensão de piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, em razão de alegada equivalência de funções, caracterizaria a revisão de proventos e vencimentos com fundamento em isonomia. Vedação da Súmula Vinculante nº 37. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito de Agente de Saúde Pública ao piso salarial de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias previsto no § 9º do art. 198 da Constituição’” (ARE n. 1.511.934-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agente comunitário de saúde. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea ‘c’, do inciso III do art. 102, da Constituição Federal. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.473.724-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.5.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora